Tribunal: TJES
Processo: 0000147-88.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-88.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETE MASSARIOL e outros

APELADO: MARIA APARECIDA JURI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0000147-88.2018.8.08.0004

EMBARGANTE: MARIA BERNADETE MASSARIOL e PAULO JORGE MATTOS

EMBARGAD
A
:
MARIA APARECIDA JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. Samuel Meira Brasil Junior, contudo, dada sua assunção à mesa diretora, os autos foram a mim distribuídos.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em face do acórdão que não conheceu da apelação interposta por e-mail.

Irresignados com a cognição mencionada, os embargantes aduziram, em suma, “omissão/contradição relativa à aferição de tempestividade na apresentação de sua peça recursal”, sob o almejo que o envio por e-mail seja compreendido como outro meio similar ao fac-símile, como dispõe a Lei 9.800/99.

Ao final, vindicaram pelo provimento dos aclaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 10215078 e pugnou pelo seu desprovimento, bem como aplicação de multa por reputar os embargos de declaração como protelatórios.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei os vícios apontados pelos embargantes tendo em vista que a questão atinente a tempestividade recursal foi devidamente enfrentada, inclusive, discorrendo sobre a impossibilidade de reputar o e-mail como instrumento similar ao fac-símile:

“Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o "recurso interposto via e-mail é tido por inexistente
, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n.º 9.800/99, na medida em que,
além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
" (AgRg no Ag 1.111.475/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 25.5.2009).” (EDcl no AREsp n. 2.223.472, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/02/2023.)
1
"

Ademais, também restou assentado que ainda que fosse admitido o envio por e-mail como meio similar, de igual sorte, não seria admitido o recurso, dado o desatendimento ao parágrafo ínico do artigo 2º da Lei n. 9.800/99.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois os embargantes buscam a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pela embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.